Tribunal: TJMT
Processo: 0000600-86.2009.8.11.0078
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000600-86.2009.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (REPRESENTANTE), PANORAMA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME - CNPJ: 02.999.302/0001-40 (APELADO), MARCIO ANDREI HERPICH - CPF: 581.803.031-87 (APELADO), ANDERSON HERPICH - CPF: 870.749.071-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - PEDIDO DE CITAÇÃO VIA OFICIAL DE JUSTIÇA NÃO ANALISADO PELO JUÍZO
A QUO
- INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO CONFIGURADA
­­­
- APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO PRETORIANO DISPOSTO NA SÚMULA 106 DO STJ - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Requerida a citação via oficial de justiça e não analisada pelo Juízo
a quo
, não há que se falar em inércia da Fazenda Pública.

Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que nos autos da ação no 0000600-86.2009.8.11.0078 (Código 35822) movida contra
PANORAMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA-ME e seus sócios
, reconheceu a prescrição intercorrente dos créditos executados e extinguiu o feito nos termos do art. 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, sustenta que a constituição definitiva do crédito executado se deu em 12/08/2005 e ajuizou a ação em 28/04/2009, ou seja, dentro do prazo legal.

Alega que o prazo prescricional interrompeu-se com o despacho ordenador da citação em 20/10/2009.

Assevera que também não ocorreu a prescrição intercorrente, uma vez que sequer houve início na contagem dos prazos previstos no art. 40 da Lei 8630/80.

Argumenta ainda que o processo ficou paralisado desde 2016 por falha do Poder Judiciário, aguardando a citação dos sócios da executada e não se manteve inerte em nenhum momento.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e, via de consequência, afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento regular do feito.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
13/04/2009
, a Ação de Execução Fiscal no 0000600-86.2009.8.11.0078 (Código 35822) em desfavor do
PANORAMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA-ME e seus sócios
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) inscrito na
CDA no 2009665,

que alcançava a importância de R$ 73.649,69 (setenta e três mil e seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos) no ajuizamento da demanda.

Ao receber inicial, em 20/10/2009, o Magistrado
a quo
determinou a citação da pessoa jurídica e seus sócios Marcio Andrei Herpich e Anderson Herpich (fls. 12/13).

Os sócios não foram localizados conforme se depreende dos Avisos de Correspondência devolvidos (fls. 19/20). Já a pessoa jurídica foi citada em 02/12/2013 (fl. 21).

Instada a se manifestar, a exequente em 19/10/2015, pugnou pela citação dos sócios via oficial de justiça (fls. 25/26), que não chegou a ser analisada pelo Juízo.

Em 04/12/2008, o Magistrado
a quo
reconheceu a prescrição intercorrente pelo transcurso de mais de 05 (cinco) anos entre a data da constituição do crédito tributário e a sentença, sem que houvesse, nesse intervalo, qualquer causa interruptiva da prescrição, bem como extinguiu o feito, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, ficando evidente que na espécie o prazo é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.
(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Da análise dos autos tem-se que o apelante não se manteve inerte, pelo contrário, pediu a citação dos sócios via oficial de justiça, mas não chegou a ser analisado pelo Juízo.

Dessa forma, constata-se que, a paralisação no processamento do feito por período superior ao lustro prescricional se deu por motivos inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário, devendo ser aplicado ao caso a Súmula 106 do STJ, que assim estabelece:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO DO DEVEDOR.
FALHA NO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. [...]. Entretanto,
se a demora na citação do executado decorre unicamente do mecanismo do Judiciário, impõe-se a aplicação da SÚMULA 106 do STJ
”.

(TJMT - N.U 0001736-28.2004.8.11.0003, Ap 3073/2014, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016)

Assim, se a demora na realização dos atos processuais se deu por inércia do Poder Judiciário, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Diante do exposto,
conheço e DOU PROVIMENTO
ao recurso
, para reformar a sentença objurgada e determinar o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020